Tribunal: TJDFT
Processo: 0731327-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 485, III, DO CPC. ABANDONO DA CAUSA. IMPERTINÊNCIA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO PARA INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO ALIENADO. POSSIBILIDADE. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DO DOLO PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA CASSADA. 1. Trata-se de ação de busca e apreensão de veículo, com pedido liminar, na qual o autor alega a inadimplência do réu quanto às obrigações contraídas no contrato garantido por alienação fiduciária. 2. Da análise do feito é possível constatar que o réu vem dificultando, injustificadamente, a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, apenas declarando ao Oficial de Justiça ter repassado o automóvel para terceiro, há mais de dois anos, não sabendo informar o paradeiro. 3. A multa por ato atentatório à dignidade da Justiça trata de medida excepcional, que deve ser aplicada somente nos casos em que evidentemente a parte atua com má-fé, mediante atos manifestamente temerários, sob pena de desviar o sentido e alcance da norma legal, produzindo efeitos indesejáveis e injustos. Sem prova cabal do dolo processual, afasta-se a multa por ato atentatório à dignidade da Justiça.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.